Tribunal: TJDFT
Processo: 0725484-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. MORA. IMPUTAÇÃO. CONSTITUIÇÃO FORMAL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA DEMANDADA. MUTUÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATIVIDADES EMPRESARIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS. BENS OBJETO DA GARANTIA. ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. RECUPERAÇÃO. EFEITOS SOBRE A GARANTIA FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA. CRÉDITO E BENS NÃO SUJEITOS AOS EFEITOS DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO. INCIDÊNCIA CONDICIONADA. OBSERVÂNCIA DO STAY PERIOD. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. ÓBICE PELO PRAZO DE 180 DIAS APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU ATÉ A DELIBERAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL ACERCA DA ESSENCIALIDADE DOS BENS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto a mora derive do simples vencimento das parcelas originárias do empréstimo garantido por alienação fiduciária sem que seja efetuado o pagamento devido, a comprovação da inadimplência consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão destinada à efetivação da garantia, devendo ser aperfeiçoada e materializada de forma contemporânea ao aviamento da pretensão mediante a notificação formal da obrigada fiduciária acerca do inadimplemento em que incidira (DL no 911/69, art. 2o, §2o).
2. Estando a ação de busca e apreensão aparelhada por garantia fiduciária sujeita a regulação especial, a concessão da liminar demandada pelo credor fiduciário está condicionada, aliada à comprovação da contratação da garantia, à qualificação e comprovação da mora do devedor fiduciante, a qual decorre do simples vencimento da obrigação e é passível de comprovação por carta registrada com aviso de recebimento, afigurando-se despiciendo, ademais, que a assinatura aposta no aviso nomeado decorra do próprio destinatário, não estando a concessão da medida sujeita, pois, às exigências insertas no estatuto processual, porquanto a lei especial afasta a aplicação da lei genérica (Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §2o, e art. 3o, caput).
3. Atinado com os efeitos que a contratação de garantia real irradia tanto ao devedor como ao credor, inclusive porque interfere nas bases negociais, a Lei no 11.101/2005, a par de privilegiar a recuperação da empresa em dificuldades financeiras, estabelecera exceções aos efeitos da recuperação judicial, fixando que os créditos garantidos por alienação fiduciária, os decorrentes de arrendamento mercantil, os provenientes de contratos de venda ou promessa de venda de imóvel com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade e os decorrentes de contrato com reserva de domínio não estão afeitos aos efeitos da recuperação judicial, devendo, nessas hipóteses, somente ser observado o prazo de suspensão estabelecido antes da consumação das garantias contratadas, consoante a literalidade do inserto no §3o do artigo 49 da Lei 11.101/2005
4. Conquanto não esteja o crédito garantido fiduciariamente sujeito a concurso ou aos efeitos da recuperação judicial, tampouco está infenso ao período de suspensão preconizado no §4o do art. 6o da Lei n. 11.101/05, conforme a ressalva contemplada por esse preceptivo, ensejando que, uma vez arguida a essencialidade do bem de capital para a atividade empresarial da pessoa jurídica recuperanda, deve sua apreensão ser obstada, ao menos durante aludido interstício ou até que haja deliberação sobre a arguição pelo Juízo recuperacional, ao qual compete dispor sobre a essencialidade dos bens da sociedade em recuperação judicial, defronte a eventualidade de subsistência de risco à preservação de suas atividades.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.